Tribunal: TJMT
Processo: 1015115-32.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015115-32.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), LAUDELIRA MATIAS GOMES - CPF: 015.665.521-76 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA –
1.
PRISÃO PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 6
–

2.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–
3.

RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 CNJ – RISCO DE CONTAMINAÇÃO COVID 19 – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – 4. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL –
5.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA –
6.
PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INADMISSIBILIDADE – RESIDÊNCIA UTILIZADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
BENESSE
QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL
– 6.1.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA SOB A ÉGIDE DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
CONHECIDO EM PARTE
E NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO
, DE ACORDO COM O PARECER
.

1. O fato de a paciente responder a Executivo de Pena, com mandado de prisão expedido para cumprir a pena em regime fechado, é suficiente para manter sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de reiteração delitiva se colocada em liberdade, principalmente porque a paciente estava praticando o mesmo crime pelo qual foi condenada.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

3.
Afastam a incidência da Recomendação Nº 62|20-CNJ, no caso da paciente, a adoção no estabelecimento prisional em que está custodiada, de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19, e a falta do atendimento às hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida recomendação, se a paciente não faz prova de proliferação da doença no ergástulo, ou mesmo, da insuficiência das medidas adotadas para evitar a propagação no meio carcerário.

4.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade (proporcionalidade), sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

5.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

6.
Impedida estará a concessão do benefício da prisão domiciliar, se houver prova nos autos que a paciente se utilizava de sua residência para a prática do tráfico de drogas, mormente, quando houver também prova pré-constituída de que a infante, de apenas 2 anos de idade, se encontre sob o cuidado de parentes (tia), tudo a indicar que a presença da paciente não é imprescindível para sua filha.

6.
1.
Se o pedido de prisão domiciliar da paciente, tiver como motivo a gravidez de alto risco, e não tiver sido submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
LAUDELIRA MATIAS GOMES

vem sendo submetida a
coação ilegal
, e aponta como
autoridade coatora o
MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
.

Em linhas gerais,
alega que a paciente foi presa em
flagrante
em 27.7.2021 pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a “Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)

não
estão presentes os
requisitos
do art. 312 do CPP;
II)
a Paciente tem
predicados
pessoais
favoráveis
;
III)

ela faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação nº 62/2020 do CNJ;
IV)
há violação ao princípio da
proporcionalidade;

V)
as medidas cautelares do
art. 319 do CPP
são
suficientes
ao caso.

Afirma, ainda, que a paciente
L
audelira
é
imprescindível
para o cuidado da
filha menor de 12 anos
, bem como é
gestante de alto risco
.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada a constrição
com a imposição de medidas
cautelares diversas
da prisão, ou a concessão de
prisão domiciliar
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 98229978).

Foram anexados documentos (ID
98229979 a 98591997
).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 99953959) e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 100679977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 102106950
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1 REQUERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A PRISÃO DOMICILIAR. 2. RISCO DE CONTÁGIO PELO VÍRUS DA COVID-19. IMPERTINÊNCIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO ESTÁ ADOTANDO MEDIDAS PARA EVITAR O CONTÁGIO E A DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS NO LOCAL. 3. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI BONS PREDICADOS. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DE QUE BONS PREDICADOS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021